Tribunal: CARF
Processo: 18239.004532/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.004532/2008-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
ORLANDO SEBASTIÃO GARCIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004532/2008-53
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004532/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação (e-fls. 02/05) foi julgada Improcedente pela 11a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 19/23):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos casos de lançamento
por homologação, extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador
(CTN - art. 150, § 4o).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS.
A comprovação das despesas médicas deve ser feita mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, que possua os requisitos exigidos na legislação de
regência. Esta dedução restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/04/2013 (e-fls. 26), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/05/2013 (e-fls. 29/32) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- A informação sobre os beneficiários dos serviços não foi solicitada no Termo de
Intimação.
- É divorciado e pai de apenas um filho que, em 2003, tinha 30 anos. Não possui
nenhum outro dependente, motivo pelo qual as despesas lançadas em sua declaração só poderiam
ser atribuídas ao próprio declarante.
- Ocorrência de decadência com base no fato gerador mensal, conforme
jurisprudência apresentada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004532/2008-53

Preliminarmente, cabe apreciar a arguição de decadência apontada pelo
recorrente.
Nos lançamentos por homologação, o prazo para a constituição de crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde que tenha
sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional - CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC.
Nos casos de rendimentos sujeitos ao Ajuste Anual, como o que aqui se examina,
o fato gerador do imposto não se dá instantaneamente, mas se assenta ao longo do tempo.
Assim, todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os isentos, os não
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva, devem
integrar a base de cálculo do Ajuste Anual independentemente de já terem sido tributados na
fonte, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual, nos
termos dos arts. 83, I, e 85 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
vigente à época dos fatos. Apenas na Declaração de Ajuste Anual a apuração do imposto se
torna definitiva, podendo a autoridade administrativa aceitar os dados fornecidos pelo
contribuinte ou exigir eventual diferença de tributo.
Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência. Em
um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido pelo
contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de Ajuste
Anual, podendo ser compensado o montante retido pela fonte pagadora, nos termos do art. 87,
IV, do RIR/99.
Sendo o imposto de renda tributo de incidência anual, considera-se ocorrido o fato
gerador somente no momento de seu aperfeiçoamento, ou seja, em 31 de dezembro de cada ano.
No caso concreto, em que se examina o ano calendário 2003 e a ciência da
Notificação de Lançamento foi realizada em junho de 2008 (e-fls. 13/14), não há que se falar em
decadência seja com base no art. 150 ou com base no art. 173, I, do CTN.
Quanto à infração em litígio, verifica-se que a autoridade fiscal procedeu à glosa
das despesas médicas declaradas para Juan Julian Jimenez Jimeno e Nei Moraes Loja, no valor
total de R$ 18.800,10, por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados (e-fls.
09).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo,
uma vez que não foi juntado nenhum elemento de prova à Impugnação (e-fls. 23).
Não obstante, entendo que o contribuinte pode ser considerado o beneficiário dos
serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido em seu nome e não houver
especificação do paciente, excetuando-se os casos em que forem sinalizados razoáveis indícios
de irregularidade pela fiscalização, o que não se verifica no presente processo. É nesse sentido a
Solução de Consulta Interna Cosit no 23 de 30/08/2013.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004532/2008-53

Em vista do exposto, voto por afastar a decadência suscitada e, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 87
DF CARF MF
Original